Tribunal: TJDFT
Processo: 0717260-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo JULIO CÉSAR BRANDÃO CARNEIRO (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0707405-19.2020.8.07.0020 proposta por RAIMUNDO ALVES LEITÃO (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (ID 122461042 dos autos de origem): (...) Trata-se de Despejo, em fase de Cumprimento de Sentença, movida por RAIMUNDO ALVES LEITÃO, em desfavor de JULIO CESAR BRANDÃO CARNEIRO, na qual foi declarado resolvido contrato celebrado entre as partes, que tinha por objeto a locação de bem imóvel, com a consequente decretação do despejo da parte ré e sua condenação ao pagamento de consectários decorrentes da locação. Intimado a cumprir voluntariamente o julgado, transcorrido o prazo legal, o executado não comprovou o pagamento do débito que lhe foi imputado. Foram realizadas pesquisas de bens através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (SISBAJUD e RENAJUD), não se logrando êxito em localizar, num primeiro momento, bens do executado passíveis de constrição. Posteriormente, foi reiterada consulta de bens através do sistema SISBAJUD, bloqueando-se a quantia de R$ 1.485,93 em contas bancárias de titularidade da parte executada (ID 119064104). O executado apresentou impugnação, requerendo o desbloqueio da verba em questão, alegando que seria proveniente do exercício da profissão de “vendedor autônomo”, de modo que, segunda conta, teria caráter alimentar. Juntou os documentos de ID’s 119341113 a 119341118. Intimado a apresentar resposta à impugnação, o exequente quedou-se inerte. Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. Na forma do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, dentre outras, as verbas decorrentes de vencimentos e salários. Na hipótese dos autos, embora a parte executada alegue que a verba em questão teria natureza alimentar, tal fato não restou comprovado nos autos, de modo que a presente impugnação deve ser rejeitada, assim como a rejeito. Veja-se que a parte executada limitou-se a juntar alguns extratos bancários aos autos, sendo um deles, inclusive, ilegível, mesmo com a utilização da ferramenta “zoom” (ID 119341114), não sendo esses documentos hábeis a comprovar o alegado caráter alimentar da verba em questão. Tais documentos apenas revelam o recebimento de algumas transferências bancárias, sendo algumas delas, inclusive, inerentes a junho de 2020 (ID 119341116), momento muito anterior à ocorrência do bloqueio em questão. O extrato bancário referente ao mês em que ocorreu o bloqueio (março de 2022, ID 119341115) apenas releva o recebimento de algumas transferências bancárias, não se podendo de sua leitura concluir, todavia, que essas transferências teriam caráter salarial e/ou decorreria de algum serviço autônomo realizado pela parte executada para a obtenção de renda para sua sobrevivência. Nesse sentido, tenho como não comprovado o alegado caráter alimentar da verba sobre a qual recaiu o bloqueio em questão, de modo que a impugnação deve ser rejeitada. DISPOSITIVO Em face do exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada, de modo que promovo a conversão do bloqueio em penhora. Intime-se a parte executada, para, caso queira, em até 30 (trinta) dias (prazo em dobro), apresentar impugnação à penhora da quantia bloqueada nos autos, devendo essa impugnação se limitar a eventual erro de procedimento, não lhe sendo dado a reiteração das matérias aqui já arguidas e/ou de matérias típicas de impugnação ao cumprimento de sentença, ante a ocorrência da preclusão. Transcorrido o prazo, não havendo impugnação, retornem-se os autos conclusos. (...) Em suas razões recursais (ID 35737616), o agravante alega que “em relação a impenhorabilidade de verba constrita pelo sistema SISBAJUD, de fato, observa-se que a conta na qual houve bloqueio de valores é a que a agravante recebe o seu salário e, que houve conforme Id. 119064104, o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, no valor de R$ 1.485,93 (um mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos).” (ID 35737616 – Pág. 3) Sustenta que a constrição recaiu sobre verba de natureza salarial, portanto, é absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Defende que eventual movimentação na conta, não relacionada ao salário, não tem o condão de desnaturar o caráter impenhorável da verba remuneratória. Assevera que “os extratos bancários referentes ao mês em que ocorreu o bloqueio de Id. 119341115, revela o recebimento pelo ora agravante de algumas transferências bancárias, podendo-se pela sua simples leitura concluir, todavia, que, essas transferências tem sim caráter salarial, porquanto se trata de vendedor autônomo e, que, portanto, sua movimentação bancária diária, decorrente de um dos serviços prestados, pelo o mesmo, para, à obtenção de renda para a sua sobrevivência e a de sua família, contando apenas, com o auxílio de amigos e familiares, havendo momentos que não consegue obter o suficiente, para pagar suas contas.” (ID 35737616 – Pág. 4) Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para tornar insubsistente a penhora do valor de R$ 1.485,93 (um mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos), por se tratar de verba de natureza alimentar. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o excepcional efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado singular consignou que o prosseguimento do cumprimento de sentença está condicionado a preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Confira-se: (...) Em face do exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada, de modo que promovo a conversão do bloqueio em penhora. Intime-se a parte executada, para, caso queira, em até 30 (trinta) dias (prazo em dobro), apresentar impugnação à penhora da quantia bloqueada nos autos, devendo essa impugnação se limitar a eventual erro de procedimento, não lhe sendo dado a reiteração das matérias aqui já arguidas e/ou de matérias típicas de impugnação ao cumprimento de sentença, ante a ocorrência da preclusão. Transcorrido o prazo, não havendo impugnação, retornem-se os autos conclusos. (grifei) (...) Assim, a circunstância que condiciona o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento do efeito suspensivo, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo aos agravantes, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.